Tribunal: STF
Processo: RE 1498967
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que possui a seguinte ementa (eDOC 8, p. 2):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO Taxa de Fiscalização e funcionamento de ERB's - Insurgência contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta com vistas à extinção ao fundamento de incompetência tributária e inconstitucionalidade da base de cálculo da taxa cobrada Hipótese, todavia, de matérias insuscetíveis de conhecimento de ofício pelo Juiz ou Tribunal Descabimento da objeção Inteligência da Súmula nº 393 do STJ Processo cujo prosseguimento se impõe - Recurso não provido, prejudicada a análise do Agravo Regimental.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 21, XI, 22, IV, 30, VIII, e 150, IV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, busca-se, em síntese (eDOC 19, p. 14-15):



    “Por todo o exposto, verifica-se que o acórdão recorrido afronta os artigos 21, XI, 22, IV, 145, II e 150, IV, todos da CF, na medida em que considera legal a cobrança de taxa de fiscalização municipal sobre a atividade de telecomunicações, sem a existência de competência a ampará-la, em total descompasso com a Constituição Federal.



    Desta feita, requer seja admitido o presente recurso pelas razões expostas, determinando Vossa Excelência. o processamento na forma da lei, para que dele conheça o E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, e lhe seja DADO PROVIMENTO, reformando o v. acórdão recorrido, para que:



    a) incidentalmente seja declarada a inconstitucionalidade, em sede de controle difuso, da cobrança e a consequente inexigibilidade da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Estabelecimento Industrial e Comercial pelo Município no que tange as Estações Rádio Base da Autora;



    b) seja determinada a anulação dos lançamentos em face da Autora da Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Estabelecimento Industrial e Comercial, quer quanto aos exercícios fiscais já efetivados, quer quanto aos exercícios futuros, impondo à Ré a obrigação de não efetuar mais lançamentos dessas taxas.”



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, convém reproduzir o assentado pelo Tribunal de origem (eDOC 8, p. 4-5):



    “Por outro lado, sem que se pretenda adiantar a resolução do mérito da questão, não se divisa aqui a hipótese do inciso II, do art. 311 do NCP para a concessão da tutela de evidência.



    Inicialmente, porque a exceção de pré-executividade é cabível somente quando as matérias tratadas sejam conhecíveis de ofício e, concorrentemente, não demandem dilação probatória, nos moldes da Súmula nº 393 do STJ.



    Como se sabe, todavia, a legislação processual pátria não elencou a validade de tributos entre as matérias de ordem pública cognoscíveis ex officio pelo Poder Jurisdicional, razão pela qual tal questão não poderia, mesmo, ter sido veiculada nos estritos limites da objeção oferecida.



    Ao contrário do que afirma a excipiente, a inconstitucionalidade e a legitimidade das taxas aqui exigidas matérias essas invocadas na exceptio não dizem respeito a pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo e tampouco a condições da ação. São, na verdade, genuínas alegações de mérito, concernentes à legitimidade da cobrança, e que devem ser ventiladas em sede de embargos à execução.



    Tais discussões, dessa forma, deverão ocorrer por meio da via apropriada, até mesmo para que se possa viabilizar às partes o exercício do contraditório e da ampla defesa.



    Não se aplicando o enunciado sumular acima elencado, as circunstâncias recomendavam, mesmo, que fosse rejeitada a exceção de pré-executividade por sua inadequação relativamente às alegações da agravante.



    Para que dúvida alguma paire a respeito, por fim, assenta-se que a presente decisão não representa negativa de vigência a nenhum dos dispositivos invocados pelas partes.”



    Nesse contexto, verifica-se que, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, no tocante ao não cabimento da exceção de pré-executividade para discutir as pretensões deduzidas nos autos, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.302.818-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Pleno, DJe 24.05.2021)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Cabimento. CDA. Validade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.247.751-AgR, de relatoria do Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe 15.09.2020)



    Observe-se, inclusive, que carece de repercussão geral a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de cortes diversas (Tema 181, RE 598.365-RG, Rel. Min. Ayres Britto, DJe 26.03.2010), visto que as ofensas à Carta Magna, caso existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo. É o fundamento contido no acórdão recorrido, suficiente para sua manutenção e inafastável pela via extraordinária.



    Mantida a preliminar de não cabimento da exceção de pré-executividade, inviável a análise das questões de fundo. Nesse contexto, quanto ao ponto, verifica-se que as razões recursais estão dissociadas dos fundamentos da decisão recorrida, incidindo a Súmula 284 do STF.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados de ambas as Turmas desta Corte:



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MULTA. CARÁTER CONFISCATÓRIO. RAZÕES DISSOCIADAS. IMPOSSIBILIDADE ANÁLISE DO RECURSO. SÚMULAS 283 E 284/STF. 1. O acórdão recorrido afirmou ser inviável a discussão acerca da exigibilidade da multa em sede de exceção de pré-executividade. Por outro lado, as razões do recurso extraordinário limitaram-se a pugnar pelo reconhecimento do caráter confiscatório da penalidade. Nota-se, então, que os argumentos apresentados no recurso extraordinário estão dissociados dos fundamentos do acórdão recorrido. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência das súmulas 283 e 284/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 707.173-AgR, de relatoria do Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.04.2015)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE DO APELO EXTREMO. SÚMULA 284 DO STF. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA INDIRETA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O recorrente não impugnou especificadamente os fundamentos do acórdão recorrido. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, a teor da súmula 284 do STF. Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão impugnado, seria necessário o exame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela súmula 279 do STF, bem como a análise de normas infraconstitucionais, sendo certo que a ofensa à Lei Maior, se ocorrente, seria apenas indireta. - Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 718.234-AgR, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9.12.2013). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente